Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726627-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ESPINEIRA LEMOS &amp; QUINTIERE ADVOGADOS AGRAVADO: BALDUINO DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Espiñeira Lemos &amp; Quintiere Advogados em face da r. decisão (ID 67869415 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Balduino dos Santos Filho, indeferiu o pedido de penhora do salário do Agravado. O Agravante, por meio de petição (ID 19984521), informa a realização de acordo extrajudicial com o Agravado. Registro que, em consulta aos autos de referência, constata-se que já foi proferida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes e extinto o cumprimento de sentença (ID 72740608 do processo de origem), circunstância que evidencia a perda o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator